Tribunal: TJSP
Processo: 2290004-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2290004-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
DEIVID WASHINGTON PUGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM do pedido, mas DENEGARAM a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290004-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.489
2
HABEAS CORPUS No 2290004-70.2020.8.26.0000
PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
IMPETRANTE: DR. FERNANDO RODOLFO MERCÊS MORIS
PACIENTE: DEIVID WASHINGTON PUGA
V O T O No 53.489

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de DEIVID WASHINGTON PUGA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz da execução ter
indeferido o pedido de conversão da sua prisão convencional em domiciliar,
para evitar que PUGA seja contaminado pelo Covid-19. Por isso, o
impetrante aciona esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290004-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.489
3
O remédio heroico, na definição de AIRES DA
MATA, é, tão-só, a “ordem judicial de soltura de pessoa ilegalmente presa,
ou para evitar que o seja”, conforme assinala Damásio Evangelista de Jesus,
ao comentar o artigo 647 do Estatuto de Rito (in “Código de Processo Penal
Anotado”, Saraiva, 2007, página 515).
Ora, o paciente não está ilegalmente preso: cumpre
pena. Então, se discordou da decisão proferida pelo Juiz da execução, deveria
ter interposto o competente recurso, que é o Agravo de que trata o artigo 197,
da Lei de Execução Penal.
Mas, a despeito disso, em caráter excepcional,
porque vivemos em tempos de pandemia, aprecio o pedido relativamente ao
pretenso risco de contágio pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposta
na cadeia. Em verdade, PUGA não faz parte do grupo de risco referido no
artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Ademais, é fato notório que as Secretarias de
Segurança Pública e de Saúde do Estado de São Paulo têm tomado
medidas para evitar a contaminação e propagação do coronavírus nas
penitenciárias.
Paralelamente a isso, registro que, de acordo
com o artigo 117 da Lei de Execução Penal, “Somente se admitirá o
recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II -
condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho
menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante” (grifei).
Mas, como PUGA não está cumprindo pena em regime aberto, e sim no
semiaberto, não há se falar em prisão domiciliar.
Por fim, tendo em vista que PUGA cumpre pena
por tráfico de narcóticos, delito esse equiparado a hediondo, não faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2290004-70.2020.8.26.0000 -Voto no 53.489
4
benefício almejado, segundo estabelece o artigo 5o-A, da Recomendação no
62, do Conselho Nacional de Justiça.
Nestas condições, excepcionalmente, CONHEÇO
do pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator